Tribunal: TJDFT
Processo: 0734619-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734619-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFIAUTO VEICULOS EIRELI AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONFIAUTO VEICULOS EIRELI contra a decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da parte executada e determinou que ela faça o depósito dos honorários, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação das multas pelo descumprimento da medida (ID 104867011 – origem). A agravante alega que foi realizado acordo entre as partes e que a sentença não é a única forma de extinguir o processo. Ressalta que, segundo Humberto Theodoro Júnior, nas hipóteses de extinção do processo por razões supervenientes, cabe à análise da aplicação do princípio da causalidade, para fins de averiguar a razão para a instauração do processo, a responsabilização pelo encerramento da ação e o comportamento das partes no curso da relação processual. Argumenta que o Juízo deve considerar o acordo realizado, após a sentença, com a observância do princípio da causalidade, porque a aplicação pura e simples do princípio da sucumbência fere a equidade das partes. Sustenta que o acordo bilateral realizado entre as partes promove a extinção do processo, mas não dá causa à sucumbência e cita precedente favorável do STJ. Afirma que não deve pagar honorários à Defensoria Pública porque a cláusula 4a da Minuta de Acordo estabeleceu que cada um se responsabilizaria pelos honorários de seus representantes legais. Defende que o efeito suspensivo deve ser atribuído ao agravo porque a probabilidade do direito foi demonstrada e existe o risco de dano de difícil reparação, tendo em vista a possibilidade de sofrer constrições judiciais. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a validade da Cláusula 4a da Minuta de Acordo realizado entre as partes, que estabeleceu que cada um deve se responsabilizar pelo pagamento dos honorários de seus respectivos patronos. Preparo regular (ID 30282010). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque, não se vislumbra, a priori, a plausibilidade do direito alegado, tendo em vista que a Defensoria não participou do acordo celebrado entre as partes e, portanto, tem direito autônomo à execução dos honorários. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO POR DANO MORAL EM SOLIDARIEDADE PASSIVA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO FIRMADO PELA PARTE CREDORA UMA DAS DEVEDORAS SOLIDÁRIAS. QUITAÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE E PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA CONTRA A OUTRA DEVEDORA. DISPOSIÇÃO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ACORDO FIRMADO PELA PARTE SEM A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Não há óbice para que o credor disponha de seus direitos pecuniários, já que disponíveis, podendo renunciar a solidariedade com relação a um dos devedores em razão do pagamento parcial da obrigação, e prosseguir na execução contra o outro devedor solidário, consoante expressa disposição contida nos arts. 275 e 282 do CC. 2. Verificado que o acordo realizado para a pagamento parcial da indenização por dano moral por um dos devedores foi firmado de forma livre, espontânea e consciente pelo agravado, e reúne todas as condições do art. 104 do CC, não há razões que obstem sua homologação. 3. Não há como ser homologado o acordo firmado pelo recorrente fora dos autos e sem a anuência da Defensoria Público que o representou no feito, para dar quitação mediante recebimento parcial da condenação em honorários advocatícios impostos na sentença, já que os honorários advocatícios representam direito do patrono e não da parte que representa, nos termos do art. 85, § 14, do CPC. 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1126414, 07102063620188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Além disso, não se verifica o risco de dano, pois, ao contrário do alegado pela parte agravante, ainda não há qualquer determinação de constrição patrimonial determinada pelo Juízo da origem. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito revela-se a medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora